Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência Territorial Relativa. Demanda ajuizada por consumidor no foro da sede do réu. Inadmissibilidade de controle espontâneo. CPC 65. Gratuidade de Justiça concedida.
1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pela renda líquida que não supera cinco salários-mínimos autorizam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, que, entretanto, se limita ao recurso.
2. Não se tratando de escolha aleatória de foro, pois o réu tem sede em Brasília, o controle da competência territorial deve observar o disposto CPC 65, sendo vedada a declinação de ofício.